Tribunal: STF
Processo: HC 235979
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 872.788/SC. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da sentença: 



    Como dito acima, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão e prisão preventiva expedido em desfavor de Cassiane de Jesus Ventura na investigação que apurava furto a caixa eletrônico nesta cidade, os policiais civis apreenderam vasto material entorpecente (181,6g de Cocaína, 2.426g de maconha e 91,2g de maconha a granel), anotações referentes ao tráfico de drogas, aparelhos celulares, dentre outros objetos. 



    Na oportunidade do cumprimento da diligência, encontrava-se na residência de Cassiane o acusado Helinton José Barbara Mello, além do que, ao que consta, logrou-se apreender um documento de suposta "sociedade" de Cassiane com outra mulher para a prática da mercancia ilícita na cidade de Blumenau/SC, no qual constavam como testemunhas Juliana da Silva e Helinton José Barbara Mello. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 3). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    […]



    Ocorre que a sentença condenatória faz referência à persistência aos fundamentos do decreto de prisão, o qual fundamentou a necessidade da custódia na habitualidade criminosa dos acusados, que estariam exercendo o comércio em larga escala, uma vez que a suposta atividade criminosa praticada pelos investigados e Cassiane era desenvolvida de forma habitual e organizada, o que demonstra gravidade da conduta e demanda resposta enérgica do Estado, a fim de não encorajar os agentes a seguirem delinquindo. Ademais, ao que se infere do até então processado, há indícios de que a investigada Juliana tenha envolvimento com a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC), com forte atuação no Estado, cuja característica principal de seus integrantes é a violência empregada para alcançar seus objetivos (fl. 20). 



    Assim, não verifiquei a ocorrência do ilegal constrangimento. 



    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente